Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-11.2019.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000309-11.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Sobrestamento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MICHELE JUNGES DA SILVA - CPF: 051.921.741-12 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO MT (IMPETRADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), FELLIPE BAEZ MALHEIROS - CPF: 013.572.261-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DENEGADA.

Não é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória proferida no Juizado Especial, por ausência de previsão legal.

Inexistindo sentença terminativa, não é admissível a interposição de recurso inominado.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão prolatada no processo no 1000071-86.2017.8.11.0040, que não recebeu o recurso inominado interposto em 24/06/2019, no ID 14584769, que reduziu o valor da multa cominatória, pleiteada no valor de R$ 37.480,00, correspondente ao teto do Juizado Especial à época do cumprimento de sentença para o valor de R$ 5.000,00. Bem como determinou a expedição de alvará em favor da exequente no valor acima e o remanescente à executada

Em decorrência da referida decisão, que reduziu o valor das
astreintes
para R$ 5.000,00 a Recorrente apresentou Recurso Inominado, em 13/08/2018, conforme ID 14695415, que não foi recebido conforme decisão proferida em 04.09.2018 (ID 15163747), por não caber recurso contra decisão interlocutória.

Expedidos os alvarás, conforme determinado, em 24/06/2019, sem ter havido qualquer outra decisão judicial, sem qualquer nova decisão judicial, a Recorrente apresentou novamente o Recurso Inominado, ID 21082730, insurgindo-se contra a decisão que reduziu o valor da multa cominatória.

Em 03/07/2019 foi prolatada decisão, ID. 21343492, não recebendo o recurso, por ser intempestivo, pois a parte autora foi intimada da decisão recorrida em 05/09/2018. Contra esta decisão que inadmitiu o recurso é que impetrou o presente Mandado de Segurança.

A liminar foi indeferida, consoante decisão proferida no ID 505298. A autoridade apontada como coatora apresentou manifestação, conforme decisão lançada no ID 10859458. A litisconsorte passiva necessária apresentou manifestação conforme se verifica no ID 539075.

Em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, considerando que neste caso não há interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, é desnecessário conceder vistas ao representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal, para a manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020